Tribunal: TJMT
Processo: 1114256-56.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114256-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento proposta em face de concessionária de energia elétrica, julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos a segurados por supostos danos decorrentes de oscilação/descarga elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço de energia elétrica e os danos aos equipamentos segurados; e (ii) saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao propor ação regressiva, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, devendo observar a regra do art. 373 do CPC, conforme entendimento do STJ (Tema 1.282).

4. Os laudos técnicos juntados são unilaterais, carecem de qualificação técnica dos subscritores e não demonstram, de forma clara e objetiva, o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da concessionária.

5. A ausência de contraditório na produção da prova e a impossibilidade de perícia nos equipamentos (já reparados/substituídos) configuram insuficiência probatória e impedem a aferição da responsabilidade civil.

6. Inexistindo prova idônea do nexo causal, não se configura o dever de indenizar, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva.

7. Mantidos os honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, por adequação aos critérios do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora, em ação regressiva, não se beneficia automaticamente da inversão do ônus da prova prevista no CDC. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação técnica e sem contraditório, são insuficientes para comprovar o nexo causal em demandas indenizatórias contra concessionária de energia elétrica. 3. A ausência de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373 e 85; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); TJMT, Apelação nº 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024; TJMT, Apelação nº 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais
e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos do segurado e a oscilação na rede elétrica administrada pela apelada, conforme laudos técnicos acostados aos autos, os quais, segundo afirma, são idôneos, produzidos por empresas especializadas e encontram respaldo nas normas da ANEEL.

Argumenta que a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da suficiência da prova documental.

Aduz, ainda, que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto deixou de apresentar elementos capazes de afastar o nexo causal, notadamente os relatórios técnicos exigidos pela regulamentação setorial (PRODIST), limitando-se a alegações genéricas acerca da regularidade do serviço. Defende, também, a aplicação do microssistema consumerista, com a consequente inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

Sustenta, por fim, que a improcedência da demanda não pode ser mantida, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, requerendo, assim, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação regressiva, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores despendidos.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados na origem, ao argumento de que o montante arbitrado se mostra excessivo diante da baixa complexidade da causa.

Preparo devidamente recolhido (ID. 361237357).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 359986884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Após o devido trâmite processual, o Magistrado
de origem julgou improcedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“Trata-se de
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que mantém um contrato de seguro que garante cobertura para danos decorrentes de alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento por períodos prolongados e sem prévio aviso.

Com efeito, aduz que os segurados informaram sinistros causados por danos elétricos, ocorridos em plena vigência dos seguros, causados por alteração na rede elétrica. Relata que efetuou os pagamentos dos prêmios dos seguros, e diante disso propôs a presente ação buscando a condenação da ré ao pagamento dos prejuízos causados, que somam R$ 11.885,45.

Com a inicial anexa documentos.

Devidamente citada, a requerida apresenta
Contestação
arguindo preliminarmente inépcia da inicial por falta de documentos essenciais. No mérito, defende em síntese que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

Impugnação a contestação
apresentada.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto a requerida pela produção de prova pericial.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, há de se impor o julgamento antecipado, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Ainda antes de adentrar ao mérito, há de se analisar as preliminares suscitadas.

Da falta de documentos essenciais.

REJEITO a preliminar de ausência dos documentos essenciais para o desenvolvimento da demanda, tendo em vista que o processo foi distribuído com a documentação necessária para a apreciação do pedido.

Ultrapassadas tais questões, cinge-se em discutir acerca do
mérito
da ação.

Trata-se de
AÇÃO REGRESSIVA
onde busca a parte autora o recebimento da quantia total de R$ 11.885,45, paga aos segurados, em razão de descargas elétricas que culminaram na queima de aparelhos eletrônicos.

A ré defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização.

A controvérsia da demanda gira em torno da responsabilidade pelo prejuízo ocorrido.

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação é essencialmente do demandante, a quem compete demonstrar de forma inequívoca a responsabilidade pelo ocorrido, elementar que se prontificasse a pugnar pela realização de prova pericial, pois apenas se descobriria o nexo causal a partir de parecer técnico qualificado e imparcial. Contudo, não o fez, e, quando intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado.

Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02).

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

(...) Além disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

(...) Nesse sentido, verifica-se que, sobre os equipamentos do segurado, os laudos técnicos via ID. 214669193 e seguintes, fornecidos pelo autor, não foram conclusivos em definir quanto ao nexo causal da requerida, apenas destacaram a existência dos danos, suas possíveis causas e seus orçamentos, sem entrar a fundo e detalhar com exatidão a responsabilidade da requerida.

Não há que se falar em dever de indenizar quando inexiste nos autos prova
convincente
acerca da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica que possa ter levado à danificação de aparelhos eletro/eletrônicos segurados.

Além disso, é de suma importância registrar que
nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar tal laudo
.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

(...) Embora a seguradora tenha juntado laudos técnicos atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil.” (id. 359986879)

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, conquanto o juízo
a quo
tenha concluído pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento,
de acordo com o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025), não se sub-rogando a Seguradora Apelante, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus probatório, seria imprescindível a demonstração mínima da verossimilhança das alegações,
elemento ausente na presente demanda.

Na hipótese, observa-se que os laudos técnicos apresentados pela apelante (ID.359986859 ao ID. 359986891) foram produzidos de forma unilateral, sem demonstrarem, de forma clara e objetiva, que os danos alegadamente sofridos decorreram de falha na prestação dos serviços pela concessionária apelada. Os referidos documentos se limitaram a afirmar que os aparelhos do segurado foram danificados em virtude de
“descarga atmosférica”,
sem, contudo, apresentar elementos técnicos consistentes que corroborem tais conclusões.

Aliás, os laudos em questão carecem de adequada qualificação técnica dos profissionais que os subscrevem, não havendo qualquer informação quanto às suas formações ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constando apenas a designação genérica de “
Eletrônica Líder”,
o que compromete ainda mais a credibilidade e força probatória.

Constata-se, ainda, que a seguradora apelante não permitiu à ENERGISA o exercício efetivo do contraditório mediante exame dos aparelhos danificados, configurando o que a doutrina denomina
“perda de uma chance probatória”,
uma vez que os bens foram reparados ou substituídos sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos do segurado.

Consequentemente,
não há nos autos comprovação da existência de nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária Apelada
, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil, ainda que objetiva.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem firmado o entendimento de que
laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado
, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A
propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 27/09/2024 - grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025 - grifo nosso).

No que tange aos honorários advocatícios, igualmente não merece guarida o pleito recursal.

O valor fixado na origem, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades da causa, observando os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, notadamente a natureza da demanda, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, não se evidenciando qualquer excesso a justificar sua redução.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao nexo causal, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem
de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil),
com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026